Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E AMEAÇÃO COM ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRALIDADE MORAL. COMPENSAÇÃO MORAL. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A responsabilidade civil aquiliana origina-se com a prática de uma conduta ilícita culposa que causa dano a alguém.
2 – As provas dos autos permitem formar a convicção de que, no entrevero havido entre as partes, o Réu, Policial Militar do Distrito Federal, esbarrou com força contra adolescente, derrubando-o no chão, e desferiu dois tapas no rosto do outro Autor, sacando e apontando arma de fogo contra este último.
3 – Não ficou caracterizada a legítima defesa, porquanto não houve o uso moderado de meio adequado para repelir agressão injusta, de modo que o comportamento do Réu constituiu deliberado ato ilícito.
4 – Ser lançado ao chão, levar tapas no rosto e ser amedrontado com uma arma de fogo apontada para a cabeça representam manifesta violação à honra e à integridade moral, exorbitando do mero aborrecimento diário para configurar dano moral indenizável.
5 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Assim, constatado o arbitramento de valor proporcional e razoável, não deve haver redução nem majoração.
Apelações Cíveis desprovidas.